Tribunal: TJDFT
Processo: 0730376-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730376-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA IRISMAR SOUSA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RAIMUNDO NONATO DA SILVA, contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, concernente na não disponibilização de leito de UTI para internação do impetrante na rede pública de saúde. Formulado pedido liminar para imediata internação e transferência do impetrante para Unidade de Terapia Intensiva de hospital público no Distrito Federal, ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada a expensas do Distrito Federal, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas (ID 61912172), este foi indeferido ao ID 61915864. Na sequência, a Defensoria Pública do DF, representante do impetrante, comunicou o falecimento do autor, apresentando a respectiva Certidão de Óbito (IDs 62299851 e 62299852). É o relatório. Decido. Na hipótese, o falecimento do impetrante conduz à extinção do processo, por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão deduzida na presenta ação mandamental, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. Nesse sentido: “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. FALECIMENTO DA IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSFERÍVEL. 1. Mandado de segurança é incompatível com o instituto jurídico da sucessão processual, uma vez que, em virtude da compleição personalíssima da garantia sob enfoque, a ninguém é possível, sob qualquer título, fazer uso do desforço mandamental para salvaguardar direito de terceiro, ainda que na falta de seu primitivo titular. Desse modo, a morte do impetrante acarreta a extinção do processo sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, inciso IX do Código de Processo Civil. 2. Processo extinto sem resolução de mérito. Segurança denegada”. (07229072420218070000, Relatora: Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, DJE: 15/10/2021) - g.n. Portanto, julgo extinto o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IX, e § 3o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator